Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO EM PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE PROVA AUTÔNOMOS. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas condutas descritas no art. 217-A, na forma dos arts. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por diversas vezes e combinado com os arts. 5o, II, da Lei 11340/06 e 2o da Lei no 14.344/22, fixada a reprimenda em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, com condenação compensatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas, que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato, pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
4. Caracteriza estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos com pessoa menor de 14 (catorze) anos, independentemente de eventual consentimento da vítima ou de experiência sexual anterior ou, ainda, da existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na súmula n° 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. O fato de a prova pericial não indicar conjunção carnal não afasta a tipificação penal pela prática de atos libidinosos diversos, inclusive que não deixem vestígios, como o ato de acariciar os seios e a vagina da criança com intuito de satisfazer a lascívia do agressor.
5. A despeito da irresignação deduzida no recurso pela defesa técnica do réu, os elementos constantes dos autos são condizentes, e por isso mesmo o sustentam, com o juízo condenatório firmado na instância de origem
6. O depoimento da vítima em juízo é, deveras, firme, coeso e rico em detalhes, acerca dos fatos praticados pelo réu, sendo ainda sustentado por outros elementos probatórios autônomos trazidos ao caderno processual.
7. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recursos conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.